Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DAS CONTAS E DE REQUERIMENTO DA PROVA PERICIAL NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NO JUÍZO AD QUEMI. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado.
2. Caso concreto em que, na ação de exigir contas, o demandado, intimado a prestar as contas, não se manifestou no momento processual adequado.
3. A pretensão de prova pericial não foi submetida ao juízo de origem, pois somente apresentada nesta instância recursal, de modo que a decisão agravada em nada dialoga com as razões recursais, diante da indevida inovação recursal. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.